Tribunal: TJDFT
Processo: 0009875-26.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0009875-26.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILSON MOREIRA DE ANDRADE APELADO: JACNALDO ROSSINI LOURENCO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (id. 12419857) interposto por ILSON MOREIRA DE ANDRADE contra a sentença (id. 12419856) prolatada pelo i. juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que extinguiu a ação de execução (nota promissória) proposta em desfavor de JACNALDO ROSSINI LOURENCO, com fundamento no art. 924, inciso V c/c art. 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, em razão do implemento da prescrição intercorrente. Adoto, em parte, o relatório lançado na sentença: “Cuida-se de execução de título extrajudicial manejada pelo ILSON MOREIRA DE ANDRADE em desfavor de JACNALDO ROSSINI LOURENCO, partes qualificadas nos autos. A decisão de id. 33802356 - Pág. 1, proferida em 11.11.2008, ordenou a citação dos executados. O primeiro executado compareceu espontaneamente aos autos e indicou bens à penhora (fls. 80/86). O executado foi devidamente citado conforme certidão de id. 33802607 - Pág. 4. Ante a ausência de bens penhoráveis, foi expedida certidão de crédito em favor do credor, nos termos da Portaria Conjunta no 73 deste Tribunal (id. 33802739 - Pág. 1) e, em 20.05.2014, procedeu-se ao arquivamento sem baixa do feito (id. 33802753 - Pág. 1). Em 18.03.2019 o requerente, após requerer o desarquivamento do feito, pugnou pela penhora de créditos da parte devedora (id. 33802783). As partes foram intimadas a falar sobre a prescrição intercorrente (id. 35563781 - Pág. 1). A parte exequente se insurgiu contra a decretação da prescrição, ao argumento de que, após a interrupção da prescrição operada pelo despacho de citação, o prazo prescricional somente retomaria o seu curso após o último ato processual. Acrescentou que a decretação da prescrição consubstanciaria punição indevida ao exequente que não conseguiu a satisfação de seu crédito em razão da demora na localização de bens do devedor. Sustentou, ainda, que durante a suspensão do processo não deveria correr o prazo prescricional. Requereu, ao final, pelo não reconhecimento da prescrição (id. 38040358)”. Em suas razões, alega, em suma, que o artigo 1.056 do Código de Processo Civil não foi corretamente aplicado à espécie, porque a execução se encontrava suspensa na data de entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (18 de março de 2016). Afirma que a pretensão não foi atingida pela prescrição intercorrente, uma vez que a retomada do curso processual, com o pedido de penhora de crédito do executado, deu-se no intervalo trienal previsto no art. 70 da LUG (Decreto no 57.663/66), cujo termo inicial de contagem coincide com a vigência do Código. Pede o provimento do recurso, para o fim de cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. O recurso foi preparado, mas não foi contrariado (id. 12419860). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A hipótese dos autos cinge-se a aferir se houve o implemento da prescrição (intercorrente) da pretensão executiva para a cobrança dos valores constantes do título de crédito objeto da demanda. O autor/exequente ajuizou ação de execução contra o réu/executado em 2008 visando o recebimento de valores decorrentes da emissão de notas promissórias pelo devedor em seu favor. Em março de 2014, o processo foi extinto porque não foram localizados bens suficientes à satisfação do crédito. Naquela ocasião, foi determinada a expedição de certidão de crédito, com fundamento na Portaria Conjunta no 73 e no Provimento no 9, ambos do Tribunal. Em 18 de março de 2016, o atual CPC entrou em vigor e trouxe a seguinte regra no art. 1.056: “Art. 1.056 Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”. Considerado o novo termo inicial da prescrição previsto na regra de direito intertemporal contida no dispositivo acima e o prazo prescricional (para execução) incidente para o título de crédito em questão (3 anos – nota promissória – art. 70 da LUG – Decreto 56.663/66), o seu implemento se daria em 18/03/2019, data em que o exequente se manifestou nos autos para pedir o prosseguimento do feito. Acerca da prescrição intercorrente, transcrevo os seguintes precedentes do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR APÓS A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR FALTA DE BENS DO DEVEDOR. TERMO INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DATA DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INDEVIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A prescrição intercorrente ocorrerá na hipótese de inércia do credor após a suspensão do curso processual em decorrência da ausência de bens do devedor, nos termos dos artigos. 921, inc. III e 921, parágrafos 1o e 4o, ambos do Código de Processo Civil. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civi, em relação às execuções já em curso, vigora a regra estatuída em seu art. 1056, segundo a qual o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é a data da vigência do referido diploma normativo, qual seja, 18 de março de 2016. 3. Nos termos do art. 924, inc. V, do CPC, o reconhecimento da prescrição intercorrente tem com consequência apenas a extinção da execução, sem atingir a pretensão do credor, uma vez que não se confunde com a prescrição originária. 4. Mesmo em se tratanto de prescrição originária, cuja respectiva exceção substancial pode ser objeto de renúnica pelo devedor (art. 191 do Código Civil), esse ato-fato jurídico caducificante somente poderá ser suscitada por meio de defesa indireta contra o mérito e em momento oportuno. Assim, por regra, não poderá ser pronunciada de ofício pelo Juiz, salvo quando se tratar de interesses jurídicos indisponíveis. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão n.1068551, 20170110394015APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: 675/680).(g.n)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURADA. NOVO CPC. REGRA ESPECÍFICA DE DIREITO INTERTEMPORAL. CONTAGEM INICIADA COM A VIGÊNCIA NA NORMA PROCESSUAL. SUSPENSÃO. NÃO INTIMAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A execução de nota promissória deverá seguir o prazo prescricional previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), isto é, o credor possui o prazo de 3 (três) anos, a contar da data de vencimento, para promover a execução de título extrajudicial contra o devedor, sendo admitido apenas uma única interrupção do prazo. 2. No que se refere à prescrição intercorrente, convém destacar que esse instituto tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do demandante em impulsionar a demanda, em razão da ausência de providências concretas para o implemento da marcha processual, por longo lapso temporal. 3. Muito embora a execução tenha sido ajuizada antes de consumado o prazo prescricional, na hipótese de o credor deixar o feito inerte, sem adotar qualquer medida concreta à satisfação do crédito, o reconhecimento da prescrição é medida adequada, ainda mais porque a razoável duração do processo é mandamento de ordem constitucional e princípio regente do processo civil. 4. O CPC/73 previa, no art. 791, III, que a ausência de bens penhoráveis implicava na suspensão do feito, sendo que, necessariamente, durante todo o prazo de suspensão, não haveria se falar em transcurso do prazo prescricional, pelo menos até a entrada em vigor do CPC/15. Com advento deste, a nova legislação processual estabeleceu normas específicas de direito intertemporal em seus arts. 1.046, §§ 1o e 5o, 1.047, 1.054, 1.056 e 1.057. 5. No CPC/2015, por haver previsão expressa de contagem de prazo prescricional para os processos de execução em curso, conforme o art. 1.056, tem-se, por consectário lógico, que as demandas executivas, suspensas por ausência de bens penhoráveis sob a égide do antigo CPC/73, tiveram, como o termo inicial da prescrição, a data da vigência da nova legislação processual civil. 6. De acordo com o que prescreve os arts. 921, §1o, e 1.056 do CPC/15, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, sendo certo que somente após a decisão do magistrado de suspensão do feito e, posteriormente, houver transcorrido o prazo de 1 (um) ano, é que se inicia o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente. Precedentes deste e. TJDFT. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1183738, 00188291820098070010, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no DJE: 12/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No julgamento do REsp no 1.604.412 – SC, que se deu sob a sistemática prevista no art. 947 do CPC, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: “RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)(g.n)”. A alínea “c” do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV – negar provimento a recurso que for contrário a: (...) c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”; Para evitar o reinício ou a reabertura de prazo prescricional já implementado na vigência do revogado CPC/1973, fixou-se naquela Corte Superior a tese constante da alínea 1.3 da ementa do IAC acima citado, que se aplica à espécie, pois o processo não se encontrava suspenso, mas extinto e arquivado por meio de sentença, de modo que a prescrição não foi suspensa com a entrada em vigor do CPC/2015, não havendo que se falar em reinício ou reabertura do prazo prescricional ocorrido na vigência do CPC/1973. Portanto, tem-se que a prescrição intercorrente fulminou a pretensão executiva em maio de 2018, conforme bem fundamentado na sentença. Cabe registrar, por fim, que a prescrição da pretensão executiva não se confunde com a prescrição de cobrança dos valores pelas vias ordinárias. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso IV, alínea “c” (“segunda figura”), do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de janeiro de 2020 14:43:25. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador